Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-71.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713035-71.2020.8.07.0015 RECORRENTE: LUKAS VOULGARELIS RECORRIDO: RODRIGO FURTADO MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO. ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PROVA ORAL. INCAPACIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SOCIEDADE DE FATO. ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a prova perquirida, tida por desnecessária em julgamento antecipado da lide, é, de fato, incapaz de elucidar a questão posta. 2. Na forma do disposto ao artigo 987 do Código Civil, as sociedades de fato, nas demandas entre supostos sócios, somente podem ser provadas por escrito. Por consequência lógica, as sociedades de fato, em demandas entre supostos sócios não podem ser provadas por meio oral ou audiovisual. 3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 355 e 369, ambos do Código de Processo Civil, e 987 do Código Civil, pugnando pela revaloração da prova documental juntada aos autos, alegando que restou comprovada a sociedade de fato entre as partes. Acrescenta a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito e o indeferimento da prova oral requerida. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750 (ID 36885453). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAULO DE OMENA MICHILES, OAB/DF 33.851 (ID 37470869). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 355 e 369, ambos do Código de Processo Civil, e 987 do Código Civil, porquanto a revisão da conclusão a que chegou a turma julgadora acerca da ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral, bem como a inexistência de comprovação da sociedade de fato, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750 (ID 36885453). Quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005